Tribunal: TJMMG
Processo: 2000128-22.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000128-22.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 08/01/2025 Decisão: majoritária EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR MILITAR. QUEBRA DA CADEIA DE COMANDO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PARA VALORAÇÃO DOS FATOS E APLICAÇÃO DA SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de sanção disciplinar aplicada ao apelante, militar estadual, por descumprir a cadeia de comando ao enviar mensagem diretamente ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e ao comandante da 15ª Região da Polícia Militar, sem observância do procedimento regular e das vias hierárquicas previstas. O apelante alegou ausência de razoabilidade na sanção, questionando ainda a não aplicação de aconselhamento verbal como alternativa à punição disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante configura a transgressão disciplinar prevista no art. 14, III, do Código de Ética e Disciplina Militar (CEDM); (ii) analisar se a sanção aplicada é razoável e proporcional; (iii) avaliar se a não aplicação do aconselhamento verbal previsto no art. 10 do CEDM compromete a legalidade do ato administrativo; e (iv) apurar eventual nulidade do procedimento administrativo por supostos vícios formais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta do apelante, consistente no envio de mensagem diretamente às autoridades superiores sem observância da cadeia de comando e sem justificativa, configura, de forma inequívoca, a transgressão disciplinar prevista no art. 14, III, do CEDM. A materialidade do ato está comprovada nos autos, e o próprio apelante não nega os fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 4. A sanção disciplinar aplicada, consistente em prestação de serviços e perda de 17 (dezessete) pontos no conceito funcional, é razoável e proporcional, considerando-se a gravidade da conduta e a necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina militar. A competência para valoração dos fatos e adequação normativa da conduta é exclusiva da administração, sendo vedado ao Poder Judiciário reapreciar o mérito do ato administrativo. 5. O art. 10 do CEDM prevê a possibilidade de substituição da sanção disciplinar por aconselhamento verbal, mas tal medida é uma faculdade discricionária da Administração, condicionada à conveniência e à oportunidade, e não a uma obrigação. A autoridade militar, dentro de sua margem de discricionariedade, entendeu pela aplicação direta da sanção disciplinar, não havendo qualquer ilegalidade nesse procedimento. 6. O princípio da instrumentalidade das formas, aplicado ao processo administrativo disciplinar, afasta nulidades formais quando não há prejuízo concreto aos direitos da defesa. No caso, verifica-se que o procedimento garantiu ao apelante o contraditório e a ampla defesa, com ciência inequívoca de todos os atos processuais e oportunidade para manifestação plena. O apelante não demonstrou prejuízo efetivo, não havendo elementos que comprometam a validade do ato administrativo sancionador. 7. Todos os elementos essenciais do ato administrativo (competência, objeto, forma, motivo e finalidade) estão presentes, e a motivação foi clara, detalhando os fundamentos de fato e de direito que levaram à aplicação da sanção. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Recurso de apelação desprovido. Teses de julgamento: 1. A conduta de descumprir a cadeia de comando em instituição militar configura transgressão disciplinar quando devidamente comprovada, sendo a valoração dos fatos e a adequação normativa competência exclusiva da Administração. 2. O Poder Judiciário limita-se a examinar a legalidade do ato administrativo, não podendo adentrar no mérito quanto à conveniência e à oportunidade da sanção disciplinar. 3. A possibilidade de substituição da sanção disciplinar por aconselhamento verbal prevista no art. 10 do CEDM é faculdade discricionária da administração, condicionada à conveniência e à oportunidade. 4. O princípio da instrumentalidade das formas impede a nulidade do procedimento administrativo-disciplinar quando não há prejuízo material comprovado ao contraditório e à ampla defesa. __________ Dispositivos relevantes citados: CEDM, arts. 10 e 14, III; Lei Estadual n. 14.310/2002, art. 69. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no caso apresentado. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator) V.V. - DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR MILITAR. QUEBRA DA CADEIA DE COMANDO. ERRO NO ENQUADRAMENTO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DIRIGIDA AO APELANTE E QUE TENHA SIDO DESCUMPRIDA. CONDUTA QUE NÃO SE ENQUADRA NA PREVISÃO DO INCISO III DO ART. 14 DA LEI N. 14.310, DE 2002. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SANÇÃO DISCIPLINAR. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Bruno Norton Vieira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de 4 a 1, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha. Participaram do julgamento os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Bruno Norton Vieira para cancelar a punição havida no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 106.372/2022 – 44º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O autor restou incurso na transgressão prevista no artigo 14, III, do Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM), recebendo sanção disciplinar relativa a prestação de serviços e a perda de 17 (dezessete) pontos no conceito funcional. Quanto aos fatos, consta que, nos dias 30/04/2022, e 03/05/2022 o autor não observou a cadeia de comando ao remeter a mensagem PA n.º 202204052377018-2204 diretamente ao comandante geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e ao comandante da 15ª Região da Polícia Militar (RPM), entre outros contatos, em vez de formalizar a demanda sobre sua movimentação no âmbito da Unidade, de uma fração PM para outra, com o seu chefe direto e/ou por intermédio do Sistema de Movimentação da PMMG (SISMOV). Assim, foi enquadrado na transgressão prevista no art. 14, inciso III, do CEDM (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir), c/c o item 3 da Diretriz n. 3.01.01/2019-CG - DGEOP e o item 3 (alínea “e”, itens "1","2" e "3") da Nota de Instrução n. 3020/94 – CG, c/c art. 9º, IV do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O autor, apelante, descreve na inicial os seguintes vícios: – o ato administrativo deve ser anulado, visto que a punição disciplinar impugnada não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o encarregado e o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) sugeriram o enquadramento disciplinar do autor, contudo não se opuseram à aplicação do benefício previsto no art. 10 do CEDM; – o comandante do 44º BPM concordou com o parecer do Conselho de Ética e determinou o enquadramento disciplinar do autor nas penas do artigo 14, III, do CEDM, contudo não detalhou os motivos que o levaram a decidir pela não aplicação do benefício do artigo 10 do CEDM, o que maculou o ato punitivo impugnado. Pugna, assim, pela nulidade da penalidade aplicada, com a restituição dos pontos subtraídos em seu conceito funcional, bem como o ressarcimento, em pecúnia, do dia de serviço prestado como punição. Com a inicial, vieram aos autos os documentos relativos ao procedimento administrativo em estudo. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação impugnando os termos da pretensão autoral, para a improcedência dos pedidos. Em sentença (Evento 23), o douto juiz de direito titular da 2ª Auditoria da Justiça Militar abordou todas as questões suscitadas e, ao final, julgou IMPROCEDENTES os pedidos lançados na petição inicial e, ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em face do deferimento da justiça gratuita. Após, sobreveio o recurso de apelação do autor, em cujas razões reitera suas teses, requerendo a reforma da sentença. Intimado, o Estado de Minas Gerais, ora apelante, apresentou suas contrarrazões. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, as matérias tratadas são simples, como também é simples a solução. Vejam, vossas excelências, que o autor restou incurso na transgressão prevista no artigo 14, III, do Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM) e recebeu sanção disciplinar relativa a prestação de serviços e a perda de 17 (dezessete) pontos no conceito funcional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O autor, nos dias 30/04/2022 e 03/05/2022, não observou a cadeia de comando e remeteu mensagem, Painel Administrativo (PA) n. 202204052377018-2204, diretamente ao comandante-geral da PMMG e ao Comandante da 15ª Região da Polícia Militar (RPM), questionando, até em tom de crítica, a demanda sobre sua movimentação no âmbito da Unidade, de uma fração PM para outra. O autor, sem causa de justificação, deixou de levar a demanda ao seu chefe direto, nem mesmo por intermédio do Sistema de Movimentação da PMMG (SISMOV), preferindo quebrar toda a cadeia de comando e enviá-la diretamente às autoridades indicadas acima. A prova do fato está estabelecida, de forma inequívoca, no Evento 1 – DOC2 – páginas 4 a 10 –, e, aliás, o autor não infirma essa quebra de comando, embora seja conhecedor dos seus deveres na esfera administrativa. Diante disso, com a perfeita adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, e a caracterização da infração disciplinar, a administração militar, corretamente, procedeu ao enquadramento da conduta à norma, e isso é competência exclusiva da Administração. Também está na esfera exclusiva da Administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário, como bem observado na r. sentença. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e à oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, incluindo a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do primeiro princípio. A prova dos autos, como dito, é firme no sentido da prática do ato pelo militar, não havendo causa de justificação, e, assim, foi bem feita a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada, restando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, com análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Provado o fato, a sanção aplicada é razoável e proporcional, pois está legalmente prevista, está objetivamente prevista para atos de tal natureza, não sendo possível, como já dito, o Poder Judiciário invadir a esfera de competência exclusiva da Administração para debater o mérito de justiça ou injustiça. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, neste sentido, a conformidade/adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico, pois não há como afastar o militar da previsão inserta no art. 14, inciso III, do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Quanto à questão do aconselhamento verbal do autor, com base no art. 10 do CEDM, é preciso orientar o militar que a opção é uma faculdade da Administração Militar, não uma imposição, conforme o texto do dispositivo em estudo: Art. 10 – Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU. A autoridade militar, cumprindo a determinação do referido dispositivo, não verificando a conveniência ou a oportunidade, não invocou ou utilizou a faculdade que lhe é inerente, não havendo nada de errado nisso. Ao contrário, de maneira absolutamente legal, aplicou a sanção ao autor. Portanto, não vislumbrei a existência de quaisquer vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo, e ao apelante foram garantidos o contraditório, como ciência inequívoca de tudo, e a ampla defesa, com direito a todos os meios e recursos pertinentes. Por fim, lembro que o princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado, e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. As questões afetas ao mérito, à justiça ou à injustiça da decisão administrativa, não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e da oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-nos da análise da legalidade. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que o presente recurso deve ser provido, para anular-se a sanção disciplinar imposta. Segundo bem registra o relatório do presente caso, consta que nos dias 30/04/2022 e 03/05/2022 o autor não observou a cadeia de comando ao remeter a mensagem PA n.º 202204052377018-2204 diretamente ao Comandante Geral da PMMG e ao Comandante da 15ª RPM, entre outros contatos, ao invés de formalizar a demanda sobre sua movimentação no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 âmbito da Unidade, de uma fração PM para outra, com o seu chefe direto e/ou por intermédio do Sistema de Movimentação da PMMG (SISMOV). O enquadramento disciplinar que fundamentou a imposição da sanção foi a transgressão descrita no inciso III do art. 14 da Lei n. 14.310, de 2002. Segundo tal dispositivo, Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média: [...] III – deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir; A toda evidência, o fato imputado ao apelante não se encaixa na descrição da transgressão disciplinar. Não houve qualquer ordem dirigida ao apelante que tenha sido descumprida. De mesma forma, o apelante não atribuiu a outrem o desempenho de atividade que lhe competia. A imputação que lhe foi dirigida, essencialmente, tratava de inobservar a cadeia de comando ao enviar mensagens diretamente ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais e ao comandante da 15ª Região da Polícia Militar, entre outros contatos. De todos os casos de inadequação típica que autorizam a intervenção corretiva do Poder Judiciário, este é o mais evidente. Por tais razões, novamente pedindo vênia ao relator, dou provimento ao presente recurso, para anular o ato punitivo impugnado. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso, e manter a sentença de primeiro grau. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, CONVOCADO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, CONVOCADO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator